Tribunal: TJMT
Processo: 1016252-69.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREPARO RECURSAL. EXTEMPORANEIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO EXPEDIENTE BANCÁRIO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INOCORRENTES. DESERÇÃO. DEVER DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E ADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016252-69.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TARGET BANKS JS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 44.603.374/0001-77 (EMBARGADO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), GABRIELA LOTUFO CINTRA FERREIRA - CPF: 409.248.518-21 (ADVOGADO), HASS & ARRUDA LTDA - CNPJ: 08.304.698/0001-40 (EMBARGANTE), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), TARGET BANKS JS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 44.603.374/0001-77 (EMBARGANTE), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), HASS & ARRUDA LTDA - CNPJ: 08.304.698/0001-40 (EMBARGADO), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Ambos recorreram POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
(S):
HASS & ARRUDA LTDA
e TARGET BANKS JS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

EMBARGADO(S):
TARGET BANKS JS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
e
HASS & ARRUDA LTDA

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREPARO RECURSAL. EXTEMPORANEIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO EXPEDIENTE BANCÁRIO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INOCORRENTES. DESERÇÃO. DEVER DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO CLARA E ADEQUADA.
PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR
AMBAS AS PARTES

CONHECIDO
S
E

REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve, por unanimidade, decisão que determinou a intimação da parte para recolher o preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, sob pena de deserção.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a realização do preparo recursal após o encerramento do expediente bancário pode afastar a extemporaneidade reconhecida no acórdão embargado;

(
ii
) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não declarar a deserção do recurso da parte que descumpriu decisão anterior sobre o preparo recursal.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica contradição ou omissão no acórdão embargado, sendo inadmissível o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito, inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão foi claro ao reconhecer a necessidade de intimação prévia para regularização do preparo, em conformidade com o art. 1.007, § 4º, do CPC, afastando a possibilidade de decretação imediata da deserção.

5. O simples inconformismo da parte não justifica a oposição dos embargos, os quais, se reiteradamente manifestados sem a indicação precisa de vício, podem ensejar a aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A interposição de embargos de declaração exige a demonstração objetiva de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito decidido.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.007, § 4º; 1.022; 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de dois Embargos de declaração opostos tanto por

HASS & ARRUDA LTDA

quanto por
TARGET BANKS JS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
contra o acórdão em ID nº
319397885
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso, para manter, por seus próprios fundamentos, a decisão que determinou a intimação da agravante para recolher o preparo recursal em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.

A parte embargante,
HASS & ARRUDA LTDA
, sustenta que o acórdão embargado apresenta vícios de contradição, especialmente no que tange ao reconhecimento da extemporaneidade do preparo recursal, uma vez que o recolhimento das custas foi realizado após o encerramento do expediente bancário.

Alega equívoco na interpretação extensiva da Súmula n. 484 do Superior Tribunal de Justiça, bem como da Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11 de março de 2021. Argumenta, ainda, que houve omissão quanto ao pedido alternativo de concessão de prazo para o recolhimento em dobro, invocando os princípios da instrumentalidade das formas e da boa-fé processual.

Apresenta prequestionamento expresso quanto aos seguintes dispositivos legais: artigo 5º do Código de Processo Civil de 2015; artigo 277 do Código de Processo Civil de 2015; artigo 1.007, caput e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015; e Súmula 484 do Superior Tribunal de Justiça.

Por sua vez, a parte embargante,
TARGET BANKS JS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
, alega que o acórdão recorrido apresenta vício de omissão quanto à análise da deserção da apelação, em razão do descumprimento da decisão judicial que determinara o recolhimento em dobro das custas.

A parte embargada,
TARGET BANKS JS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS,
apresentou contrarrazões
em ID. 323024355, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto por
HASS & ARRUDA LTDA
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
HASS & ARRUDA LTDA e TARGET BANKS JS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

EMBARGADO(S):
TARGET BANKS JS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS e HASS & ARRUDA LTDA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de dois Embargos de declaração opostos tanto por

HASS & ARRUDA LTDA

quanto por
TARGET BANKS JS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
contra o acórdão em ID nº
319397885
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, para manter, por seus próprios fundamentos, a decisão que determinou a intimação da agravante para recolher o preparo recursal em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.

De saída, importante o destaque que não obstante a petição de ID nº
326609874
, por meio da qual a parte embargante manifestou oposição ao julgamento virtual do presente feito, processo nº 1016252-69.2023.8.11.0003, não há razão para sua retirada da pauta do plenário virtual.

Com efeito, a Resolução nº 08/2025 do Órgão Especial do TJMT, a qual revogou expressamente a Portaria nº 319/2020–DTPOE mencionada pelo embargante, estabelece em seu art. 11, § 4º, que o relator poderá desconsiderar os pedidos motivados pelo interesse em realizar sustentação oral, caso se trate de processo que não admita tal faculdade, conforme:

§ 4º Serão desconsiderados os pedidos de destaque motivados no interesse em realizar sustentação oral, caso o processo ou fase processual não admita sustentação em plenária.

No caso em exame, a própria intimação para o julgamento consignou que o atendimento aos pedidos de sustentação oral está condicionado às hipóteses taxativamente previstas no art. 937 do CPC e no art. 93, § 13, do Regimento Interno do TJMT.

Tais dispositivos legais e regimentais elencam, de forma exaustiva, as hipóteses em que é admitida sustentação oral, não contemplando os Embargos de Declaração — instrumento processual de natureza integrativa, que se destina apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

Assim, não se enquadrando os presentes embargos em qualquer das hipóteses legais ou regimentais que autorizam a sustentação oral, impõe-se reconhecer a impossibilidade de deferir o pedido formulado.

Diante disso, indefiro o requerimento de retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento por videoconferência, permanecendo a análise da matéria na forma originalmente designada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE(S): HASS & ARRUDA LTDA

AGRAVADO(S): TARGET BANKS JS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo Interno, interposto contra decisão monocrática proferida por este relator no ID. 304727378, que determinou à parte agravante a comprovação do preparo recursal em sua modalidade dobrada, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil.

Passo a análise das teses alegadas pelo agravante.

1.
Do pedido de destaque

A Agravante apresentou pedido de destaque (ID. 316577851), com o objetivo de que o presente Agravo Interno seja submetido a julgamento em sessão síncrona, a fim de viabilizar a realização de sustentação oral.

Todavia, de plano, verifica-se que o pleito não comporta acolhimento.

Nos termos do art. 11, inciso II, da Resolução TJMT/OE n. 08/2025, com a redação conferida pela Resolução TJMT/OE n. 09/2025, o pedido de destaque formulado por qualquer das partes somente será admitido quando houver previsão legal para a realização de sustentação oral.

Consoante dispõe o art. 937, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como o art. 134-A, § 4º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a sustentação oral, no âmbito do agravo interno, é admitida apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação.

No caso em apreço, o Agravo Interno foi interposto contra decisão interlocutória que determinou a intimação da Apelante para comprovar o recolhimento do preparo recursal em sua forma dobrada, sob pena de deserção.

Dessa forma, não se tratando de hipótese legalmente prevista para a realização de sustentação oral, revela-se incabível o pedido de destaque formulado, sendo inaplicável, na espécie, a regra contida na Resolução TJMT/OE n. 08/2025.

Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque, mantendo o julgamento do recurso no plenário virtual.

2.
Do Efeito Suspensivo

Quanto ao deferimento de efeito suspensivo, à luz do art. 1.019, I, do CPC, pressupõe a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso, a agravante não demonstrou a existência de risco concreto de prejuízo irreversível.

Nos termos das normas internas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a guia de preparo recursal é gerada eletronicamente pelo próprio sistema antes do protocolo e da distribuição do recurso, vinculando-se automaticamente ao número do processo principal, motivo pelo qual ao tempo da distribuição a mesma já poderia ter sido gerada e adimplida.

Assim, ainda que emitida previamente ao efetivo protocolo da apelação, a guia de custas possui a mesma numeração processual, garantindo a rastreabilidade do recolhimento e a perfeita correlação entre o recurso interposto e o respectivo pagamento, de modo a observar o disposto no art. 1.007 do CPC, que exige o recolhimento do preparo no ato da interposição.

A determinação impugnada apenas oportunizou a regularização do preparo em dobro, conforme o art. 1.007, §4º, do CPC, sem extinguir de imediato o recurso por deserção. Logo, não se verifica qualquer ameaça atual ao direito de recorrer, já que foi conferida a possibilidade de saneamento do vício processual.

Portanto, inviável a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno, devendo o pleito ser rejeitado, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

3.
Da Comprovação Regular do Pagamento do Preparo Recursal.

A agravante sustenta que a comprovação do preparo ocorreu no mesmo dia da interposição da apelação, minutos após o protocolo, circunstância que, a seu ver, não configuraria extemporaneidade, invocando a aplicação analógica da Súmula 484 do STJ. Requer, assim, a reforma da decisão a fim de afastar a determinação de recolhimento em dobro.

Razão, contudo, não lhe assiste.

Com efeito, o artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil estabelece que, na hipótese de não comprovação do preparo no momento da interposição do recurso, ou se este for realizado de forma equivocada, o recorrente deverá ser intimado para efetuar o pagamento em dobro, sob pena de deserção.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, diante da ausência de comprovação adequada do preparo no ato da interposição, impõe-se o recolhimento em dobro, sendo vedada a simples complementação (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.134.242/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 28/08/2023,
DJe
de 31/08/2023).

No caso concreto, embora o pagamento tenha sido realizado na mesma data, a comprovação foi juntada posteriormente ao protocolo da apelação, às 17h13min, enquanto o recurso foi interposto às 16h11min. Assim, restou caracterizada a extemporaneidade da comprovação, atraindo a incidência do disposto no § 4º do artigo 1.007 do CPC, impondo-se a intimação da parte para o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Inaplicável, no caso, o enunciado da Súmula 484 do STJ, uma vez que a parte agravante não logrou demonstrar documentalmente o horário de encerramento do expediente bancário, o qual, cumpre salientar, pode variar conforme a instituição financeira e a localidade, conforme já decidido por esta Corte (STJ,
AgInt
no
AREsp
1.027.205/MA, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma,
DJe
de 25/09/2017).

Ademais, a Súmula 484/STJ somente pode ser invocada quando o recolhimento das custas não pôde ser realizado no mesmo dia da interposição do recurso, em razão de seu protocolo ter ocorrido após o encerramento do expediente bancário, exigindo, por conseguinte, o pagamento no dia útil subsequente — o que não se verifica na espécie, especialmente considerando que o pagamento foi efetuado no mesmo dia e por meio eletrônico, inexistindo óbice para que o preparo fosse realizado no momento da interposição.

4.

Dos princípios da instrumentalidade das formas e da boa-fé processual.

A agravante sustentou que, ainda que o comprovante do preparo tenha sido juntado em ato subsequente ao protocolo da apelação, tal circunstância deveria ser relevada em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas e da boa-fé processual, uma vez que o pagamento foi realizado no mesmo dia e não teria causado prejuízo ao trâmite processual.

Todavia, tal argumentação não merece acolhida.

O princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 277) orienta que os atos processuais não devem ser anulados se atingirem sua finalidade sem prejuízo às partes. Entretanto, quando a própria lei estabelece forma essencial e cominatória — como ocorre no art. 1.007 do CPC, que exige a comprovação do preparo “no ato da interposição do recurso” — não há margem para flexibilização, pois trata-se de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. O descumprimento dessa exigência gera a sanção processual correspondente (recolhimento em dobro ou deserção).

Da mesma forma, o princípio da boa-fé processual (CPC, art. 5º) não pode ser invocado para afastar requisito legal expresso. Ainda que se reconheça a intenção legítima da agravante de efetuar o pagamento no mesmo dia, o ordenamento jurídico não admite a relativização de exigência objetiva mediante presunções de boa-fé. A boa-fé é princípio norteador da conduta processual, mas não tem o condão de suprimir pressupostos recursais definidos em lei.

Assim, tanto a instrumentalidade das formas quanto a boa-fé processual não se prestam, no caso, a convalidar a inobservância do requisito legal, devendo prevalecer a decisão agravada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter, por seus próprios fundamentos, a decisão que determinou a intimação da agravante para recolher o preparo recursal em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.

É como voto.”

1.
Das razões recursais de
HASS & ARRUDA LTDA.

A parte embargante,
HASS & ARRUDA LTDA
, sustenta que o acórdão embargado apresenta vícios de contradição, especialmente no que tange ao reconhecimento da extemporaneidade do preparo recursal, uma vez que o recolhimento das custas foi realizado após o encerramento do expediente bancário.

Alega equívoco na interpretação extensiva da Súmula n. 484 do Superior Tribunal de Justiça, bem como da Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11 de março de 2021. Argumenta, ainda, que houve omissão quanto ao pedido alternativo de concessão de prazo para o recolhimento em dobro, invocando os princípios da instrumentalidade das formas e da boa-fé processual.

Apresenta prequestionamento expresso quanto aos seguintes dispositivos legais: artigo 5º do Código de Processo Civil de 2015; artigo 277 do Código de Processo Civil de 2015; artigo 1.007, caput e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015; e Súmula 484 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao analisar, verifica-se que a alegação do embargante não demonstra
vícios no julgado, mas sim um inconformismo com a decisão proferida.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

2.

Das razões recursais de

TARGET BANKS JS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS.

A parte embargante,
TARGET BANKS JS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
, alega que o acórdão recorrido apresenta vício de omissão quanto à análise da deserção da apelação, em razão do descumprimento da decisão judicial que determinara o recolhimento em dobro das custas.

Todavia, não assiste razão à embargante.

A decretação imediata da deserção do recurso, sem a prévia concessão de prazo para a regularização do preparo, revela-se manifestamente incompatível com o disposto no artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, o qual impõe ao juízo o dever de intimar a parte para suprir o vício, antes de se declarar a deserção.

Tal comando normativo consagra os princípios da cooperação, da boa-fé processual e da instrumentalidade das formas, que orientam a atividade jurisdicional no sentido de privilegiar a efetividade da prestação jurisdicional em detrimento de formalismos excessivos e desproporcionais.

Dessa forma, mostra-se juridicamente inadmissível a rejeição liminar do recurso com fundamento na deserção, sem que tenha sido oportunizada à parte a regularização do recolhimento das custas, sendo, portanto, incabível a extinção prematura da via recursal por tal fundamento.

Ademais, o mero inconformismo da parte embargante não autoriza a oposição de embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, ficam as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025